Tribunal: CARF
Processo: 10530.904118/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.904118/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.833 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
MINERACAO FAZENDA BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
ERRO DE DIREITO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O despacho decisório é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para anular o despacho decisório de revisão. O Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto acompanhou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se o presente do Per no 20410.08234.240311.1.1.09-3246 e Dcomp
vinculadas, por meio dos quais a pessoa jurídica acima identificada requer créditos de Cofins
exportação, no valor de R$ 1.114.099,57 referente ao 1o trimestre/2010 (e-fls. 2/14).
Em 01/02/2013 foi emitido o Despacho Decisório no 043180106, por meio do qual
fora reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado no valor R$ 1.114.099,57, mas, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.904118/2012-16
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904118/2012-16

decorrência de sua insuficiência para proceder à integralidade das compensações vinculadas,
homologou apenas parcialmente a Dcomp no 10679.33162.181212.1.3.09-4368 (e-fl. 199).
Em 20/11/2013 o contribuinte foi cientificado do início do procedimento fiscal
(MPF – Fiscalização no 05.1.02.00-2013-00961-6) deflagrado a fim de examinar a procedência
do direito creditório em questão, cuja conclusão foi no sentido de que “grande parte dos
supostos créditos de PIS/COFINS são indevidos”, conforme se extrai do Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 15/35).
Em consequência, a autoridade fiscal exarou o Despacho de Revisão de Ofício de
Decisão Administrativa (e-fls. 41/43), por meio do qual esclarece que “antes do início da
fiscalização, o Sistema de Controle de Créditos (SCC) deferiu totalmente o pedido de
ressarcimento e homologou as declarações de compensação a ele relativas. (...) No entanto,
tendo em vista o princípio administrativo da verdade material, e que a administração pública
pode rever, a qualquer tempo, de ofício seus atos. A correta apuração do saldo credor foi
apurada no Termo de Verificação Fiscal no valor de R$ 586.664,64, conforme quadro abaixo:
(...) Ante o exposto, a decisão automática pelo Sistema de Controle de Créditos – SCC deverá
ser revista de ofício.”.
Na oportunidade, também foi lavrado o Despacho Decisório DRF/FSA no
276/2014 (e-fls. 44/47), por meio do qual foi reconhecido crédito parcial de R$ 586.664,64 dos
R$ 1.114.099,57 pleiteados, em razão das glosas procedidas pela Fiscalização, com o
consequente deferimento e homologação parciais do Per e das compensações vinculadas. Dessa
decisão a empresa teve ciência em 16/04/2014 (e-fl. 52).
Em 16/05/2014 apresentou a manifestação de inconformidade e anexos de e-fls.
54 e ss., por meio dos quais sustenta:
(i)
preliminarmente, a impossibilidade de revisão de ofício do despacho
decisório que reconheceu o direito creditório da Recorrente, em razão de a
situação retratada não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 149 do CTN e de não ter sido indicado qualquer fundamento legal
para tanto. A situação em questão não se trata de erro de fato e sim de erro
de direito, na medida em que o ato de homologação parcial analisou os
aspectos jurídicos envolvidos para que fosse a decisão emitida, sem que
tenha identificado qualquer elemento desconhecido à época do ato objeto
de revisão.
(ii)
No mérito, contesta o conceito restritivo de insumos para as contribuições
e ataca individualmente as glosas dessa natureza; contesta também as
glosas sobre despesas com energia elétrica, sobre o ativo imobilizado e
protesta pela posterior juntada de documentos.
Os membros da 4a Turma da DRJ Ribeirão Preto (SP), em sessão realizada em
29/04/2019, julgaram, por unanimidade de votos, procedente em parte a manifestação de
inconformidade (Acórdão no 14-91.669, de 29/04/2019, e-fls. 337/368).
Ciente desta decisão em 17/06/2019, a empresa recorre a esse Conselho pelo
recurso de e-fls. 376/399, por meio da qual reitera os argumentos deduzidos em 1a instância,
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904118/2012-16

acrescentando que a decisão recorrida teria inovado nos fundamentos para manutenção da glosa
sobre as despesas com energia elétrica, em prejuízo de sua defesa. Ao fim, requer a nulidade do
despacho de revisão e, subsidiariamente, a nulidade da decisão de 1a instância. No mérito, pugna
pelo reconhecimento do crédito e, subsidiariamente, pela conversão em diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
fixados em lei, razão pela qual é conhecido.
Em questão preliminar, a Recorrente suscita a nulidade do despacho decisório de
revisão justificando que, no presente caso não se trata de “erro de fato” a justificar a revisão de
ofício, e sim de “erro de direito”, na medida em que o ato de homologação (ainda que parcial)
presumidamente analisou os aspectos jurídicos envolvidos para reconhecer a regularidade dos
créditos fiscais oferecidos à compensação, assim como a possibilidade de sua utilização para
determinar a extinção dos débitos correspondentes, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Lembra que o STJ já decidiu que, para a ocorrência do “erro de fato”, faz-se
necessária a identificação de elementos desconhecidos à época do ato administrativo objeto de
revisão, os quais, no caso vertente, já eram de pleno conhecimento da Receita Federal quando
esta emitira o despacho decisório anterior, de modo que, se não chegaram a ser examinados ou
não foram examinados da forma correta, a revisão estaria se amparando em mudança de critério
jurídico, mostrando-se, assim, ilegal.
Alega também que a revisão de ofício violou os mais básicos princípios
constitucionais, dentre eles, o da legalidade e segurança jurídica, já que a compensação, nos
termos do art. 156, inciso II e VI, do Código Tributário Nacional c/c art. 74 da Lei no 9.430/96, é
causa extintiva do crédito tributário, ainda que “sob condição resolutória de sua ulterior
homologação”.
A controvérsia posta a lume do colegiado consiste, portanto, em definir se a
revisão da decisão de e-fls. 41/43 decorre de efetivo erro de fato, ou seja, de apreciação de fato
não conhecido por ocasião do exame anterior, hipótese em que a sua reformulação é permitida,
ex vi do disposto no artigo 149, inciso VIII, do CTN; ou de mero erro de direito, isto é, de
equívoco na valoração jurídica dos fatos, situação em que o ato administrativo tributário revela-
se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo
146 do CTN.
Sobre a questão, é bom lembrar que a revisão de atos administrativos pela própria
Administração constitui a forma ordinária de invalidação de atividade ilegítima do Poder
Público, que se ampara no poder-dever de autotutela do Estado. É desde há muito encampada
pela jurisprudência pátria, a teor do que dispõem as Súmulas no 473 e 346 do Supremo Tribunal
Federal, verbis:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904118/2012-16

Súmula STF 473
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Súmula STF 346
A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
A Lei no 9.784/1999, cuidou, portanto, apenas de reproduzir em seu artigo 53 a
inteligência já consolidada no enunciado no 473 do Supremo Tribunal Federal e de estabelecer
um marco temporal de cinco anos para que administração possa anular os atos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários, contados da data em que foram praticados, salvo
comprovada má-fé (art. 54).
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
Em matéria tributária, a questão detém, entretanto, contornos particulares. Isso
porque o lançamento somente pode (deve) revisto de ofício nas hipóteses previstas no artigo 149
do CTN, igualmente aplicáveis aos despachos decisórios por analogia (Parecer COSIT no 8/2014,
item 47), obedecendo, em qualquer caso, ao prazo decadencial previsto na lei tributária.
Interessa-nos, em particular, a hipótese de erro de fato prevista no inciso VIII deste dispositivo:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da
legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904118/2012-16

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Sacha Calmon Navarro Coêlho (in "Curso de Direito Tributário Brasileiro", 10a
Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág. 708) ensina que o erro de fato se dá "no plano dos
acontecimentos: dar por ocorrido o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na
controvérsia ou no tema sob inspeção”, ao passo que o erro de direito “seria, à sua vez,
decorrente da escolha equivocada de um módulo normativo inservível ou não mais aplicável à
regência da questão que estivesse sendo juridicamente considerada”.
De acordo com o Despacho de Revisão de Ofício de Decisão Administrativa (e-
fls. 41/43), toda a fundamentação fático-jurídica para sustentar a revisão de ofício do despacho
decisório fora desenvolvida da seguinte forma:
(...)
07. Porém, antes do início da fiscalização, o Sistema de Controle de Créditos
(SCC) deferiu totalmente o pedido de ressarcimento e homologou as
declarações de compensação a ele relativas.
08. No entanto, tendo em vista o princípio administrativo da verdade material, e
que a administração pública pode rever, a qualquer tempo, de ofício seus atos. A
correta apuração do saldo credor foi apurada no Termo de Verificação Fiscal no
valor de R$ 586.664,64, conforme quadro abaixo: (...)
09. Ante o exposto, a decisão automática pelo Sistema de Controle de Créditos
– SCC deverá ser revista de ofício. (...)
Há, a meu ver, dois vícios no ato em questão. O primeiro é que não há qualquer
indicação do dispositivo legal que ampara a revisão do despacho decisório anterior, isto é, a
autoridade fiscal não imputa ao contexto analisado quaisquer das variadas hipóteses previstas ao
longo dos incisos do artigo 149 do CTN, o que certamente causa prejuízo à defesa da Recorrente,
ante a pluralidade de cenários manifestamente distintos que justificam a revisão do lançamento.
Como saber, a partir do trecho acima transcrito (que, ressalte-se, compreende a
integralidade da fundamentação fático-legal da revisão procedida), se a retificação do despacho
ocorreu porque fora apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do despacho
anterior (inciso VIII) ou porque se comprovou, por parte do sujeito passivo, falsidade, erro ou
omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória (inciso IV)? Não é possível.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.833 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.904118/2012-16

Agora, ainda que fosse possível superar o vício acima apontado, e, assim, assumir
que a revisão do despacho decisório se deu por erro de fato, conforme autoriza o inciso VIII do
artigo 149 do CTN, não há nos autos, como bem aponta a Recorrente, qualquer elemento novo
não valorado ou que não pudesse ter sido valorado por ocasião do exame inaugural. Na verdade,
a autoridade fiscal sequer cuidou de afirmar - ainda que posteriormente fosse verificado que não
se tratava verdadeiramente de um elemento novo - a existência de qualquer fato novo. Há, tão-
somente, reexame procedido pela autoridade fiscal, justificado, em suas palavras, pelo “princípio
administrativo da verdade material”.
Não considero escusável o fato de a decisão original ter sido produzida a partir de
processamento eletrônico e, por essa razão, o exame do direito creditório respectivo ter
possivelmente ocorrido de forma sumária. Primeiro porque isso não é necessariamente verdade,
já que mesmo o despacho decisório produzido eletronicamente pode advir de intervenção
humana prévia. Além disso, e como questão principal, porque o despacho decisório eletrônico é,
para todos os efeitos, um despacho decisório como outro qualquer.
Então, se, por um lado, detém o Fisco a discricionariedade para definir quais
diligências e elementos de prova serão suficientes para formar sua convicção acerca da matéria
apreciada, por outro, também é seu ônus suportar as consequências dessa decisão. O que quero
dizer é que o fato de a Administração optar, em nome da celeridade e da eficiência, por produzir
um despacho eletronicamente não implica tratar a situação de forma particular a ponto de dar
mais elasticidade às hipóteses previstas no artigo 149 do CTN e considerar que a Fazenda
cometeu erro de fato porque não apreciou suficientemente os (mesmos!) fatos que já tinha à sua
disposição à época da prolação da decisão original.
Portanto, a revisão da decisão original, produzida eletronicamente, decorre, a meu
ver, de erro de direito ou de modificação de critério jurídico, hipótese não compreendida nos
incisos no artigo 149 do CTN, razão pela qual deve ser anulada.
Isto posto, dou provimento ao recurso para anular o despacho decisório de revisão
de e-fls. 41/47.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 543
DF CARF MF
Original